Tribunal: TJES
Processo: 5000076-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-04.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000076-04.2019.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARG
ADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

m
aneja embargos declaratórios face ao acórdão que
negou
provimento ao seu apelo, mantendo
a sentença que julgou improcedente seu embargo à execução fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em seus embargos,
aduz
a

Embargante
haver
omissão quanto a
o
não cumprimento, pela Municipalidade, do disposto no art. 174, I, da Lei Municipal 6.080/03, por deixar de descrever os fatos com todas as suas circunstâncias na lavratura do auto de infração.
Afirma ser omisso, também,
quanto ao
fato de que a despeito do auto de infração, o estabelecimento autuado nunca mudou de endereço, sendo nula a sanção aplicada.

Em contrarrazões, o Embargado afirma haver intuito de rediscutir a matéria, rechaçando as alegações de vício no julgado, pugnando pela sua manutenção.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

m
aneja embargos declaratórios face ao acórdão que
negou
provimento ao seu apelo, mantendo
a sentença que julgou improcedente seu embargo à execução fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em seus embargos,
aduz
o
Embargante
haver
omissão quanto a
o
não cumprimento, pela Municipalidade, do disposto no art. 174, I, da Lei Municipal 6.080/03, por deixar de descrever os fatos com todas as suas circunstâncias na lavratura do auto de infração.
Afirma ser omisso, também,
quanto ao
fato de que a despeito do auto de infração, o estabelecimento autuado nunca mudou de endereço, sendo nula a sanção aplicada.

Pois bem.

O tema da devida descrição dos fatos, fundamentos e circunstâncias no auto de infração (art. 174, da Lei 6.808/03) fora expressamente versado no acórdão recorrido, não havendo margem a se falar em omissão.

Do julgado restou expresso que:

“
A
recorrente aponta ainda que
os autos de infração de nº 127222/2015 e nº 127221/2015 devem ser declarados nulos por ausência de fundamentação, pois, segundo a prerrogativa do artigo 174, inciso I da Lei Municipal nº 6.080/03, o auto de infração conterá, obrigatoriamente,
“I – a descrição do fato que constitua a infração administrativa, com todas as suas circunstâncias;”

(...)
.

No entanto, após a análise dos documentos de ID 1263172 – pág. 3, entendo que as alegações da apelante não merecem prosperar, pois os referidos autos de infração descrevem detalhadamente em suas observações os motivos pelos quais a apelante estaria sendo autuada, tendo em vista que expressam que a apelante foi devidamente intimada para a regularização da situação de seu estabelecimento em 12.11.2015 através do auto de intimação nº 034.1745/15 e, ainda assim, até a data da lavratura dos autos, qual seja, 15.12.2015 estava em situação irregular.

Logo, não a que se falar em ausência de fundamentação.

Ademais, não assiste razão a apelante ao argumentar que os autos de infração de nº
127222/2015 e nº 127221/2015
dizem respeito a um mesmo fato gerador, visto que o primeiro dispõe que a recorrente
“não fez a mudança de endereço no alvará de localização e funcionamento”
e o segundo que “
não renovou o alvará de localização e funcionamento.”

Desse modo, percebe-se que não há conflito entre os fatos geradores de cada lavratura, não merecendo prosperar os argumentos da recorrente.”

Sobre a alegada omissão quanto ao fato de não haver mudança de endereço, a não se justificar a autuação constante do Auto de Infração nº 0127222, de fato, o acórdão
não
se debruçou especificamente sobre o tema.

Analisado, então, a realidade dos autos e em cotejo com a legislação Municipal tomada como fundamento da infração imputada, creio que
há razão
n
a alegação da Recorrente.

Veja-se que o aludido Auto de Infração (ID 1263172 – pág. 2), toma como razão de ser da autuação a não realização da “
mudança de endereço no alvará de localização e funcionamento
.”, valendo-se do disposto no artigo 27, inciso I, da Lei Municipal 6.080/03, como seu fundamento.

Diz o mencionado regramento:

Art. 23.
O estabelecimento ou atividade está obrigado a
novo licenciamento
, mediante alvará de localização e funcionamento, quando ocorrer as seguintes situações:

I -
mudança
de localização;

A previsão legal, claramente, não se amolda à realidade dos fatos a justificar a caracterização da infração. Explico.

Decorre
incontroverso
dos autos que o endereço da Embargante sempre fora
Avenida Adalberto Simão Nader, 531, Loja 01, constando este endereço do alvará provisório inicialmente emitido pela Municipalidade.

Ocorre que, por se tratar de uma loja de esquina, há acesso também pela Rua Petrolina Passos Gabriel, impondo, assim, o Município, a multa pela não “
mudança do endereço no alvará de localização e funcionamento”

De tal realidade decorre-me muito claro que não houve por parte da Empresa Embargante uma “
mudança localização
”, tal qual prevista no inciso do artigo 23, I, da Lei 6.080/03.

Tenho como certo que a existência de acesso pela rua perpendicular à rua principal, onde já consta o endereço efetivo da Empresa, não tem, em absoluto, o condão de caracterizar uma “mudança de localização”, para efeito de se exigir da Embargante um novo licenciamento.

A exigência de alvará de localização pela Municipalidade, tem o intuito de permitir à Administração pública o conhecimento do endereço da empresa a lhe viabilizar a atuação fiscalizatório que lhe é pertinente.

Corroboram essa perspectiva as seguintes disposições da legislação Municipal (Lei 6.080/03):

Art. 19.
Todo estabelecimento com atividade comercial, industrial, prestador de serviços, localizado em áreas particulares ou públicas somente poderá funcionar com o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pela administração, concedido previamente a requerimento dos interessados.

(...)

§ 3º Entende-se por localização o estabelecimento da atividade no endereço oficial emitido pela administração.

§ 4º Após a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento, a Municipalidade fará vistoria, ao local onde se encontrar instalada a atividade econômica, a fim de que seja certificada a veracidade das informações prestadas pelo requerente, e se estão sendo observadas e atendidas às exigências contidas nesta Lei e sua regulamentação, para convalidação do Licenciamento Municipal.

Logo, não há sentido na exigência do Município no caso dos autos, senão em razão de seu interesse pecuniário.

Em outras palavras, a autuação do Município nas condições aqui vertidas, revela uma interpretação manifestamente desarrazoada e despropositada da Lei, a revelar estar ausente o amparo legal à lavratura do Auto de infração em voga.

Veja-se que nada na legislação municipal está a exigir do Embargante a obrigação de providenciar um novo licenciamento (alvará), apenas e tão somente pela existência de um acesso em rua perpendicular.

A exigência do Município, portanto, está a caracterizar verdadeiro e evidente
bis in ide
m
,
o que se vislumbra para praticamente todos os pontos comerciais do Município que se localizam em uma esquina.

Portanto, não há amparo legal pertinente ao
Auto de Infração nº 0127222,
que revela-se nulo.

Assim, com base em todo este arrazoado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARADORES,

conferindo-lhes EFEITO INFRINGENTE

para

PROVER PARCIALMENTE O APELO
,
julgando parcialmente procedentes os embargos à execução, para ANULAR O
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0127222,
por ausente a susten
ta
ção legal à
caracterização da
infração ali discriminada.

De consequência, altero os ônus sucumbenciais, dada a
sucumbência
recíproca e em igual medida das partes, condenado-lhes, assim, ao pagamento de custas processuais de forma
pro rata
,
fixando
os honorários advocatícios
em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos,
à
luz do inciso I, do §3º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I -

O tema da devida descrição dos fatos, fundamentos e circunstâncias no auto de infração
(art. 174, da Lei 6.808/03)
fora expressamente versado no acórdão recorrido, não havendo margem a se falar em omissão.

II -
Sobre a alegada omissão quanto ao fato de não haver mudança de endereço,
a não se justificar a autuação constante do Auto de Infração nº 0127222
, o acórdão
não
se debruçou especificamente sobre o tema.

III -
A
existência de acesso pela rua perpendicular à rua principal
(esquina)
, onde
já
consta o endereço
efetivo
da Empresa,
não tem, em absoluto, o condão de caracterizar uma “mudança de localização”, para efeito de se exigir da Embargante um novo licenciamento,
tal qual prevista no inciso do artigo 23,
I,
da Lei 6.080/03.

IV -
N
ão há amparo legal pertinente ao
Auto de Infração nº 0127222,
que revela-se nulo.

V -
Recurso conhecido
e parcialmente
provido
,
com efeito infringente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.